Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722786-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EMERSON ADRIANO GUERREIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO RURAL. RESP 1.319.232/DF. REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. EFEITOS REFLEXOS DA SUBSTITUÇÃO DO IPC PELA BTN RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e para reconhecer a ilegalidade da correção monetária das cédulas de crédito rural pelo IPC no mês de março de 1990, determinando a aplicação da BTN. 2. O título executivo em questão não comporta interpretação literal, sob pena de perpetuar o prejuízo imposto aos mutuários e em decorrência da utilização equivocada do índice de correção monetária. 3. A correção do saldo devedor a partir de março de 1990, tem efeitos reflexos sobre os demais encargos contratuais posteriores, devendo-se tomar como base de cálculo dos juros remuneratórios e moratórios seguintes, o novo valor encontrado. 4. Em que pese a cobrança se voltar tão somente contra o Banco do Brasil, cuida-se de condenação solidária com a União e o Banco Central do Brasil, razão pela qual o débito deve ser corrigido segundo os critérios de atualização das condenações da Fazenda Pública. 5. O que define o critério de correção da dívida não é o foro em que se processa a execução e nem a condição do polo passivo, mas sim a natureza da obrigação. 6. Não há razoabilidade em se adotar critérios diferentes pelo fato da parte ter optado por cobrar a dívida integralmente em face do Banco do Brasil e em detrimento da União e do Banco Central. Adota-se o critério de correção utilizado pela Justiça Federal. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 477, § 1o, do CPC, apontando ser ilegal o acolhimento de impugnação genérica ao laudo pericial; b) artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo a impossibilidade de se alterar a decisão de primeira instância que homologou o laudo pericial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 370 e 371, todos do CPC, pois “a ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.894.260/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 477, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “conforme demonstrado, o agravante pretende dar interpretação literal ao título executivo e para alterar o cálculo da correção monetária tão somente quanto ao saldo devedor do mês de março de 1990, ignorando seus efeitos reflexos sobre os demais encargos contratuais que incidiram sobre base de cálculo superestimada e decorrente da utilização indevida do IPC em lugar da BTN para aquele período” (ID Num. 45312620 - Pág. 7); “admitir o cálculo, conforme proposto nas razões recursais, seria consolidar a cobrança indevida já reconhecida pelo título executivo e em clara contradição com os fundamentos do decisum” (ID Num. 45312620 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017